Tribunal: TJES
Processo: 0004848-34.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004848-34.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: PEDRO CARLOS NETO
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE BANCÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORA
L
NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação anulatória de contrato cumulada com indenização, para declarar a inexigibilidade de débitos decorrentes de empréstimo não contratado via caixa eletrônico, determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há
três
questões em discussão: (I) definir a regularidade da contratação e a responsabilidade da instituição financeira frente à alegação de fraude; (II) estabelecer se a devolução em dobro dos valores exige a comprovação de má-fé dolosa; e (III) determinar se os descontos indevidos configuram, por si sós, dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A instituição financeira não se desincumbe do ônus probatório ao apresentar exclusivamente telas sistêmicas produzidas de forma unilateral, respondendo objetivamente por fraudes cometidas no âmbito de operações bancárias, por configurarem fortuito interno.

4.
A restituição em dobro prevista na legislação consumerista prescinde de má-fé dolosa, bastando que a conduta seja contrária à boa-fé objetiva, hipótese verificada na cobrança de contrato de mútuo não firmado pelo consumidor.

5.
A ausência de demonstração de desdobramento específico capaz de atingir direitos da personalidade, como a restrição de verba de subsistência ou a negativação do nome do consumidor, situa o evento na esfera dos dissabores cotidianos, afastando a reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno.

2. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de má-fé dolosa, exigindo apenas conduta contrária à boa-fé objetiva.

3. O mero desconto indevido de valores, sem a comprovação de violação a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
0004848-34.2019.8.08.0012
.

APELANTE: BANCO BRADESCO S. A.

APELADO: PEDRO CARLOS NETO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco Bradesco S. A. em face da respeitável sentença proferida nos autos da “ação anulatória de contrato c/c indenização por danos morais e materiais” ajuizada contra ele por Pedro Carlos Neto, que “julgo[u] procedente o pedido autoral para condenar a parte requerida: i) ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais [...]; ii) e à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, os quais deverão ser acrescidos, em sede de cumprimento de sentença, de incidência de juros, a partir da citação, e de correção monetária, a partir da data de cada desconto”.

Consoante extrai-se do relatório da r
espeitável
sentença,

“
Trata-se de ação ordinária proposta por PEDRO CARLOS NETO em face de BANCO BRADESCO SA, partes qualificadas na inicial.

A parte autora alegou que no dia 17/10/2018 em visita ao gerente de relacionamento de sua agência bancária, foi surpreendido com a informação de que possuía a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) em sua conta, valor este disponibilizado por meio de contratação, via caixa eletrônico, na data de 05/09/2018.

Informa, que comunicou o gerente que não contratou referido empréstimo e que desejava cancelar o contrato, bem como devolver a quantia depositada em sua conta, sendo naquela oportunidade informado que se buscaria uma forma de solucionar o problema, o que até o presente momento não aconteceu”.

Em suas razões recursais (id 19307431) o apelante sustentou, em síntese, que: 1) “o Banco não se responsabiliza por transações efetuadas por opção do próprio cliente, pois a operação partiu de sua máquina/aparelho celular”; 2) “Tratando-se de fato externo e considerando que o réu jamais poderia inibir, muito menos coibir, a ação de terceiros de má fé ao tomarem a posse do cartão ou dos dados pessoais da autora, não há como se avençar qualquer tipo de responsabilização ao banco”; 3) “a provisão de responsabilização objetiva não elide o ônus primordial que a parte tem de comprovar o ato ilícito bem como o dano advindo de sua prática”; 4) “Para que haja a condenação de devolução simples ou em dobro, deve ser demonstrada a má-fé deste Apelante”; 5) “o valor da indenização fixado DEVE ser minorado, de forma a evitar enriquecimento sem causa”; e 6) “como a indenização por dano moral só passa a ter expressão em dinheiro a partir da decisão judicial que a arbitrou, não há como incidirem, antes desta data, juros de mora sobre a quantia”.

Requereu o provimento do recurso

“reformando-se a sentença do juízo ‘a quo’ no sentido de julgar totalmente improcedente o pedido inicial da parte apelada
”
ou
, subsidiariamente,

para fixação da indenização
“em valor inferior ao da r. sentença, adaptando-a à realidade dos fatos ocorridos, devendo os juros ser fixados a partir do arbitramento”
.

Quanto à alegada regularidade da contratação, entendo que o apelante não logrou comprová-la. Diante da inversão do ônus da prova determinada pelo juízo
a quo
, competia a ele apresentar registros técnicos independentes ou filmagens do circuito interno, ônus do qual não se desincumbiu. Os documentos juntados com a contestação (fls. 78-85) são telas sistêmicas produzidas unilateralmente pelo apelante, e nada esclarecem acerca da identidade de quem realizou a contratação do empréstimo. Incide na espécie a Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que impõe responsabilidade objetiva às instituições financeiras por fraudes cometidas no âmbito de operações bancárias, por configurarem fortuito interno. Portanto, mantém-se a declaração de inexigibilidade do débito.

Em relação à repetição em dobro dos valores descontados, o inconformismo não merece prosperar. A Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 676.608/RS, pacificou o entendimento de que a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prescinde de má-fé dolosa, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva. No caso, a cobrança relativa a contrato de mútuo não firmado pelo consumidor configura comportamento incompatível com os ditames da boa-fé objetiva, impondo-se a manutenção da condenação.

No que concerne à indenização por dano moral, assiste razão ao apelante. Não obstante o autor afirme na exordial ter sofrido humilhações e constrangimentos, não demonstrou nenhum desdobramento fático específico capaz de romper o equilíbrio psicológico ou de atingir os seus direitos da personalidade. Registre-se, por oportuno, inexistir notícia de que o consumidor tenha suportado restrição em verba de subsistência, bem como de que seus dados tenham sido incluídos indevidamente em cadastros de inadimplentes. Cuidando-se de situação que, embora gere inequívocos aborrecimentos, situa-se na esfera dos dissabores cotidianos das relações contratuais, a reforma da sentença para excluir a condenação por danos morais é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, unicamente para afastar a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)